Tribunal: TJDFT
Processo: 0748761-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748761-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DIAS DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana Dias de Farias Freire contra decisão do il. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para que o Distrito Federal forneça o Sistema de Infusão Contínua de Insulina Automatizado e Acoplado ao Sensor de Glicose (Minimed 780G - marca exclusiva Medtronic) com insulina análoga ultrarrápida e outros insumos. Eis a r. decisão agravada (ID 215326060 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUANA DIAS DE FARIAS, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA AUTOMATIZADO E ACOPLADO AO SENSOR DE GLICOSE (MINIMED 780G - marca exclusiva MEDTRONIC) COM INSULINA ANÁLOGA ULTRARRAPIDA E OUTROS INSUMOS, equipamento que não consta da política pública do SUS. Narra a parte autora de 27 anos de idade, que (I) tem histórico de diabetes melitus insulino-dependente com complicações oftálmicas; (II) já fez uso de todos os equipamentos/insumos disponíveis no SUS, apresentando alta variabilidade glicêmica; (III) a médica assistente prescreveu o uso do equipamento objeto do feito, pois embora a paciente já utilize o equipamento e insumos fornecidos pela SES/DF, da marca Roche, para o quadro clínico apresentado há a necessidade de trocá-lo com urgência pelo equipamento Minimed 780G, da marca Medtronic, não incorporado ao SUS, para evitar a evolução para complicações. Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA AUTOMATIZADO E ACOPLADO AO SENSOR DE GLICOSE (MINIMED 780G) COM INSULINA ANÁLOGA ULTRARFtAPIDA E OUTROS INSUMOS, pelo periodo necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, 41°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1°, do CPC; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; a citação do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante legal, para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; a prolação de sentença que conceda a tutela de urgência ou que confirme a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA AUTOMATIZADO E ACOPLADO AO SENSOR DE GLICOSE (MINIMED 780G) COM INSULINA ANÁLOGA ULTRARRAPIDA E OUTROS INSUMOS, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS; no caso de descumprimento da obrigação pelo réu, pede-se o arbitramento de multa diária (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, 41°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, 44 2° e 3°, da Constituição da República; do art. 4°, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994; do art. 3°, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 744/2007; e do Decreto Distrital n. 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023) Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas equipamento e insumos, reputo aplicável por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. Noutro giro, conforme Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". 1 _ Assim, considerando a maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA AUTOMATIZADO E ACOPLADO AO SENSOR DE GLICOSE (MINIMED 780G - marca exclusiva MEDTRONIC) COM INSULINA ANÁLOGA ULTRARRAPIDA E OUTROS INSUMOS. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3689 e 3399 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3689.pdf/view e https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3399.pdf/view) o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação e custeio da tecnologia. Ademais, a parte autora já está recebendo assistência da SES/DF com o uso de um sistema de infusão de insulina padronizado marca Roche, podendo aguardar a elaboração do parecer do NATJUS específico para o seu caso clínico. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citadas, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ: Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)” Inconformada, a autora recorre. A agravante, portadora de diabetes mellitus tipo 1 com complicações oftálmicas, afirma que o tratamento pleiteado é imprescindível para o controle adequado de sua condição de saúde, sendo essencial para prevenir complicações graves, incluindo o risco de morte, debilidade permanente e agravamento irreversível do quadro clínico. Alega que já utilizou os tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas estes se mostraram ineficazes no controle glicêmico adequado. Sustenta que a recusa do Distrito Federal em fornecer o tratamento solicitado viola o direito constitucional à saúde e à vida, destacando que o relatório médico expedido pela Dra. Vanessa Corvino (CRM/DF 21.537) comprova a urgência e a necessidade do tratamento específico, inexistindo alternativa eficaz dentro do rol de medicamentos e equipamentos padronizados pelo SUS. A agravante argumenta que “a demora na obtenção do tratamento aumenta significativamente os riscos de agravamento do quadro clínico, incluindo perda de membros, sentidos ou funções, e até risco de óbito”. Aponta, ainda, que “o fornecimento do equipamento solicitado é a única solução viável para garantir qualidade de vida e estabilização da glicemia, conforme demonstrado pelos laudos médicos apresentados”. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento do tratamento. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. O Relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Contudo, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, em tese, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Explico. Embora o relatório médico apresentado demonstre a necessidade do tratamento, os documentos médicos (ID 215293653 da origem) não indicam, de forma inequívoca, a urgência ou emergência do caso, tampouco evidenciam que a ausência imediata do tratamento possa acarretar consequências irreparáveis ou de difícil reparação. Além disso, a agravante já conta com um sistema de infusão de insulina padronizado pelo SUS (no caso, o não automatizado), o que indica que não está desassistida. Por outro lado, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui diretrizes técnicas e financeiras para alocar recursos de forma igualitária, e a inclusão de tratamentos não padronizados exige análise aprofundada quanto à viabilidade e custo-benefício, o que, no caso dos autos, está sendo analisado pelo NATJUS/TJDFT. Outrossim, fora fixado prazo de 30 (trinta) para o parecer do NATJUS, o qual se encerra logo mais (previsão dia 22/11/2024), o que reforça a ausência de urgência apta a ensejar o deferimento do pedido de liminar. Assim, ao menos nesta cognição sumária, não e verificam demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator